Tribunal: TJSP
Processo: 1003599-22.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – Ação principal julgada parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Recurso da ré – Elementos dos autos que apontam a falha na prestação do serviço de internet – Alegações genéricas em grau recursal sem elementos de sustentação repisando e insistindo nas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – Ação principal julgada parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Recurso da ré – Elementos dos autos que apontam a falha na prestação do serviço de internet – Alegações genéricas em grau recursal sem elementos de sustentação repisando e insistindo nas teses defendidas em sede de contestação – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos serviços – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido.